Tribunal: STF
Processo: Rcl 75898
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.302.501-RG, TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada, em 4.2.2025, pelo Município de Vacaria, contra a seguinte decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Ação Rescisória n. 5047254-68.2023.8.21.7000, pela qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150 da repercussão geral:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 1150 DO STF. ACÓRDÃO PROLATADO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS ENTÃO FORMULADOS PELO ORA DEMANDADO. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO EM QUE, QUANDO PROPOSTA A AÇÃO RESCISÓRIA, A PARTE-AUTORA JÁ TINHA CONHECIMENTO DA DECISÃO TOMADA PELO STF QUANTO AO TEMA 1150 E DO SEU TRÂNSITO EM JULGADO. 2. NECESSIDADE DE LEVAR-SE EM CONTA O PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS (ART. 188 DO CPC), ASSIM COMO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE (ART. 8º DO CPC). 3. AO SE JULGAR UMA AÇÃO RESCISÓRIA, NÃO SE PODE UTILIZAR DE ANALOGIA OU DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA ALCANÇAR EVENTUAIS DISPOSITIVOS LEGAIS EXISTENTES EM OUTROS COMPARTIMENTOS PROCESSUAIS, SE NÃO AQUELES EXPRESSAMENTE PREVISTOS NAS SUAS NORMAS DE REGÊNCIA (ART. 966, INCISOS I A VIII, DO CPC). 4. SITUAÇÃO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO FOI PROFERIDO COM BASE EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS QUE, À ÉPOCA, BEM REFLETIAM A POSIÇÃO DE ALGUNS TRIBUNAIS PÁTRIOS A ESSE RESPEITO, INCLUSIVE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 360 DO STF. 5. PRETENSÃO RESCISÓRIA QUE NÃO PROCEDE, PORQUANTO O CASO NÃO SE ENQUADRA NAS TAXATIVAS HIPÓTESES DO ART. 966, INCISOS I A VIII, DO CPC, DEVENDO, POIS, SER PRESERVADAA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 5º, XXXVI, DA CF, DANDO PLENA EFICÁCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA RAZOABILIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REJEITADADA A ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE” (fls. 510-513, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Contra essa decisão, o reclamante interpôs recursos especial e extraordinário ambos inadmitidos. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tema 136 da repercussão geral. Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo regimental ao qual foi negado provimento. Não consta a interposição de recurso dessa decisão até a presente data.



    O recurso especial foi inadmitido pelas Súmulas ns. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça, pela indevida utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal e pelo descabimento de recurso especial contra fundamentos constitucionais do acórdão recorrido. Contra essa decisão, o reclamante interpôs recurso especial com agravo pendente de análise até a presente data.



    2. O reclamante alega “tratar-se de ação rescisória ajuizada pelo Município de Vacaria na qual buscou a rescisão de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJ/RS [Acórdão n. 70067275578 - anexo], o qual confirmou sentença de piso determinando a reintegração do servidor aposentado ao cargo público que exercia antes de sua aposentadoria voluntária. As decisões referidas [sentença e acórdão rescindendo] foram publicadas antes do Tema de RG 1.150, o que levou o Município a ajuizar ação rescisória com fundamento nos arts. 535, 8º, 966, V e 969, do CPC” (fl. 1).



    Ressalta que “o Tribunal a quo, ao não decidir pela procedência da ação rescisória, contrariou a tese jurídica firma no julgamento de mérito do recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral em questão” (fl. 3).



    Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil para suspender imediatamente os efeitos do Acórdão n. 70067275578” (fl. 14).



    Pede “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada [Ação Rescisória (Grupo) Nº 5047254-68.2023.8.21.7000/RS], aplicando-se ao caso concreto o Tema 1.150 do STF, para o fim de declarar a procedência da ação rescisória” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



     4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.302.501, Tema 1.150.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie vertente, está pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça o recurso especial com agravo. Não houve exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora